Tribunal: STF
Processo: ARE 1542824
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. MANDADODE SEGURANÇA e AGRAVO INTERNO. JULGAMENTOSIMULTÂNEO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. MAGISTÉRIO. LICENÇA PARA CAPACITAÇÃO, SEM PREJUÍZO DAREMUNERAÇÃO. DOUTORADO PROFISSIONAL. ATO DISCRICIONÁRIO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO DOPEDIDO. MOTIVAÇÃO INIDÔNEA. ILEGALIDADE. APLICAÇÃO DATEORIA DOS MOTIVOS DETERMINANTES. SEGURANÇACONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. O cerne da controvérsia consiste em aferir a legalidade do ato administrativo que indeferiu o pedido de concessão de licença remunerada ao impetrante, servidor ocupante do cargo de professor na rede pública estadual de ensino, para cursar Doutorado Profissional em Agroecologia e Desenvolvimento Territorial PPGADT, ministrado pela Universidade Estadual do Estado da Bahia UNEB, com início em 10/03/2023 e duração de 48 (quarenta e oito) meses (p. 111). 2. A concessão da licença capacitação submete-se ao crivo discricionário da Administração Pública, ante a análise da conveniência e da oportunidade do serviço e do interesse público. Todavia, a atividade administrativa discricionária deve obediência aos parâmetros definidos em lei, estando sujeita ao controle de legalidade pela própria Administração ou pelo Poder Judiciário, consoante precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal. 3. In casu, tanto o indeferimento do pedido de licença para Doutorado Profissional quanto a decisão de reconsideração foram baseados na Portaria nº 0435/2017-GAB, publicada no DOE de 11/05/2017, a qual estabeleceu prazos diversos de afastamento para o Mestrado profissional e o acadêmico, além de não ter previsto tal possibilidade para fins de Doutorado profissional. Contudo, o Decreto Estadual nº 25.851/2000 prevê expressamente licença para fins de capacitação, inclusive para curso de Doutorado, não fazendo qualquer distinção. 4. Não cabe à Portaria restringir desarrazoadamente o alcance de ato normativo hierarquicamente superior, inviabilizando o aperfeiçoamento profissional, sob pena de ofensa ao princípio da legalidade. 5. Ao limitar o direito do impetrante com fulcro em critério não previsto na legislação de regência, a autoridade impetrada agiu de forma ilegal e abusiva, o que autoriza a incursão do Poder Judiciário. 6. Consoante a jurisprudência do STJ, "de acordo com a teoria dos motivos determinantes, a razão exarada para fundamentar a prática de determinado ato administrativo deve sempre guardar compatibilidade com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade. O administrador está vinculado ao motivo exarado na sua decisão, mesmo quando não está obrigado a fazê-lo" (REsp 1.229.501/SP, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDATURMA, DJe 15/12/2016). 7. Considerando a demonstração do cumprimento dos requisitos legais e a invalidade do motivo invocado pela autoridade coatora, deve ser deferida a licença para capacitação postulada. 8. Segurança concedida. 9. Agravo interno prejudicado.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 2º e 37, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279/STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente